Tribunal: STF
Processo: HC 206281
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Regime inicial.



    1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifica-se que a defesa interpôs agravo regimental contra a decisão que não conheceu do habeas corpus lá impetrado. O recurso foi julgado em 28.09.2021 e o acórdão foi publicado em 04.10.2021, circunstância que inviabiliza a análise do presente writ.



    2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    3. Hipótese em que as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 com base em dados objetivos da causa, especialmente porque “as circunstâncias fáticas do crime denotam (...) habitualidade delitiva”. Eventual acolhimento da pretensão defensiva, neste ponto, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    4. A “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). No caso, o regime mais gravoso (fechado) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, em especial a quantidade da droga apreendida. Sendo assim, não se verifica situação de teratologia ou ilegalidade flagrante.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.